Tribunal: TJMT
Processo: 0009206-67.2017.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA (APELANTE), RAYANE DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 057.004.071-08 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 049.837.441-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, §9o, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– INVIABILIDADE – DECLARAÇÃO PRESTADA PELO RÉU DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA DO FEITO ORIGINÁRIO NÃO INTEGROU O CONVENCIMENTO DO JUÍZO

– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ – 2. PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA
PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DEBATIDA NOS MEMORIAIS DA DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 14-A DA TCCR/TJMT –
APELO DESPROVIDO
.

1.
Se as declarações prestadas pelo agente durante a fase instrutória do feito originário não influíram no convencimento do d. juízo
a quo
, se apresenta insustentável a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, d, do CP, atinente à confissão;

2.
Em se tratando de crime envolvendo violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral quando existe pedido expresso na exordial acusatória e nas alegações finais do membro ministerial, devidamente contraditado nos memoriais defensivos, a afastar o estigma de ofensa ao contraditório. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.o 9206-67.2017.811.0064 – código 660259,
condenou-o
pela prática,
em concurso material,
das condutas tipificadas no
art. 129, §9o (duas vítimas) e art. 147,

ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 02 (dois) salários mínimos a título de reparação dos danos causados pela prática.

As razões recursais registradas no ID 60288457, se restringem a impugnar a dosimetria realizada pela d. magistrada sentenciante, almejando o
reconhecimento da confissão do apelante
perante a autoridade policial, com a consequente incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal; ao que agrega o pleito de

afastamento do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração
, pois não exercido o contraditório.

Contrarrazoando o apelo, como visto no ID 60288461, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 62641999, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opinou pelo conhecimento e
provimento parcial
do apelo, a fim de ser afastado a reparação dos danos morais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 08/05/2017, durante o dia, pessoalmente e por mensagens via aparelho celular e em 15/05/2017, por volta das 21h10, em via pública, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora apelante
WILIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
, com consciência e vontade, por atos e palavras, ameaçou causar mal injusto e grave e ofendeu a integridade corporal, com tapas, socos e chutes, sua ex-namorada
Rayane de Oliveira Martins
, bem como causou lesões corporais em
Tharlles Alves de Oliveira
, atual namorado da sua ex.

Verte dos autos que o denunciado e a vítima namoraram por um ano e estavam separados e os ofendidos
Rayane
e
Tharlles
estavam namorando. E, no dia 08/05/2017 ao tomar conhecimento do novo relacionamento amoroso da sua ex-namorada, o denunciado enviou mensagens para
Rayane
ameaçando-a de morte e também encaminhou ameaças para a rede social da genitora da vítima,
“dizendo que iria matá-la se ele fosse para a cadeia”
.

Segundo a narrativa do
Parquet
, no dia 15/05/2017, o casal
Tharlles
e
Rayane
estavam transitando em via pública com uma motocicleta, quando o denunciado colidiu na traseira do veículo deles e ao pararem os automóveis, o increpado segurou
Tharlles
pelo pescoço, desferindo socos, tapas, chutes e golpes com o capacete, provocando-lhe lesões corporais. Nesse ínterim,
Rayane
foi defender seu namorado, momento em que o denunciado a derrubou e deu tapas, chutes e socos nela, causando-lhe lesões corporais. Ato contínuo,
WILIAN
disse que venderia sua motocicleta para comprar uma arma de fogo para matar as duas vítimas. [Denúncia, ID 60288454].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal, foi condenado nas sanções do art. 147,
caput
e art. 129, §9o (duas vítimas), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

1.

Do reconhecimento da atenuante da confissão:

O primeiro estandarte defensivo diz respeito ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, correspondente à
confissão espontânea
. Contudo, razão não assiste a Defesa.

Nesse ponto, maiores elucubrações sobre o tema são desnecessárias, sendo uníssono o entendimento jurisprudencial, registrado, inclusive, com o enunciado da Súmula 545 do c. STJ, a dispor: “
Quando a
confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador
, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

E, ao que se observa da r. sentença, as declarações prestadas pelo apelante durante a fase instrutória do feito originário
não

integraram o convencimento daquela d. magistrada
, que considerou os depoimentos das vítimas em ambas as fases da persecução criminal, concluindo que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas e apontaram o ora apelante como o autor dos delitos de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico.

Com o fito de minudenciar tal aspecto, cumpre destacar que, o apelante não foi interrogado judicialmente, consoante disposto no art. 367, do Código de Processo Penal e na sua versão fática apresentada durante a fase inquisitorial, negou ter agredido sua ex-namorada
Rayane
, bem como ter proferido ameaças de morte contra o novo casal
Rayane
e
Tharlles
, confirmando apenas que desferiu um soco no atual namorado da sua ex, cuja última declaração restou demonstrada por outros elementos de provas colhidos no decorrer da instrução criminal, mormente os relatos do ofendido
Tharlles Alves de Oliveira
e o Laudo de lesão corporal visto no ID 60288454, que confirmou
“escoriações no joelho esquerdo, cotovelo esquerdo e dorso”
.

Em tal cenário, subsistindo elementos de convicção suficientes a evidenciar a elucidar os fatos como bem demonstrou a i. sentenciante no
decisum
, não demonstrando o alcance do propósito maior do instituto jurídico em questão, qual seja, facilitar a atuação da justiça criminal, inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Corroborando a linha intelectiva adotada
in casu
,
“[...] O STJ entende que, segundo a orientação sumular n. 545,
a confissão espontânea do réu,
desde que utilizada para fundamentar a condenação
, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. Precedentes. [...].”
(STJ – HC 511.085/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Desse modo, não resta justificada a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III,
d
, do CP, nem mesmo na hipótese de eventual apresentação de forma qualificada, máxime quando o réu em nada contribuiu para a resolução do fato.

2.

Do pleito de afastamento da condenação à reparação de danos:

Por fim, o apelante pretende ver extirpado o montante a que foi condenado a título de reparação dos danos causados às vítimas. Para tanto, alega a insuficiência probatória a indicar quais os prejuízos causados e a delimitar a extensão destes, evidenciando violação ao contraditório.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

A evitar tautologia, colaciono excerto do mencionado Recurso Especial n.o 1.643.051/MS:

“1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8o) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.
2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
[...] 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) – destaquei.

No mesmo sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça:

“
Enunciado

Orientativo

n.o 14-A.

A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Por conseguinte, tendo em conta o
pedido expresso visto na exordial acusatória
– ID 60288454, p. 3 e nas
alegações finais ministeriais disponibilizadas no termo de audiência
– ID 60288454, p. 103-104,
bem como
o teor dos memoriais do ora apelante
– ID 60288454, p. 123-133, oportunidade em que a Defesa rebateu o pedido de condenação em danos morais e materiais, o que acaba por afastar o estigma de ofensa ao contraditório, estou convencido de que
não prospera o pleito recursal
neste aspecto.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WILIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
,

mantendo incólume

a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.o 9206-67.2017.811.0064 – código 660259.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020